Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-61.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708379-61.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CASTELLANOS HORNOS, ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS, MANOELA HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS, NAYARA GARCIA DIAS CUNHA APELADO: NAYARA GARCIA DIAS CUNHA, ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS, CARLOS ALBERTO CASTELLANOS HORNOS, MANOELA HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de realização de sustentação oral do patrono da parte NAYARA GARCIA DIAS CUNHA (ID 20356593), uma vez que realizado fora do prazo regimental. Contudo, autorizo o envio do convite (link) da Sessão de Julgamento Presencial para acompanhamento "in loco". Brasília, 6 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora